Tribunal: STF
Processo: ARE 1508745
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. TEMA Nº 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO Nº 61.086. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO PARA REGULARIZAR A NOMEAÇÃO DO CANDIDATO. RECONHECIMENTO DO DIREITO POSTULADO PELO ESTADO DA BAHIA. PERDA DE OBJETO DO APELO EXTREMO. AGRAVO E RECURSO PREJUDICADOS.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que reconsiderou a decisão anteriormente agravada e deu provimento ao recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o ora agravante tem direito à nomeação para o cargo de Analista Judiciário do TJ/BA, mesmo tendo sido aprovado fora do número de vagas estabelecido no concurso. 



    III. Razões de decidir



    3. A decisão proferida no exame da Rcl nº 61.086, já transitada em julgado, homologou o pedido de desistência do Estado da Bahia, ora agravado, em razão do reconhecimento do direito postulado pelo agravante, diante do “Termo de Ajustamento de Conduta entre o Ministério Público, Tribunal de Justiça e Estado da Bahia, visando regularizar a nomeação dos candidatos sub judice, dentre eles a parte interessada na presente Reclamação”.



    4. Evidente a perda superveniente de objeto do recurso extraordinário, considerando o reconhecimento do direito postulado pelo agravante pelo Estado da Bahia. Nesse sentido, RE 1.069.871/RS-ED-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.06.2018.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo interno e recurso extraordinário prejudicados.